Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-36.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800188-36.2022.8.14.0094

APELANTE: JONATAN DA SILVA PENICHE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE A VENDA DE DROGAS, QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA, NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS, O QUE NOS LEVA A CONCLUIR QUE O APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO POR CRIME DE MESMA NATUREZA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. É impossível a aplicação do tráfico privilegiado, diante da confissão, em juízo, da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, corroborada com a prisão em flagrante no início deste ano em procedimento diverso e por crime de mesma natureza, evidenciando que o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes não é uma prática eventual e isolada na vida do apelante, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese da defesa neste aspecto.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jonatan da Silva Peniche
(nascido em
02/09/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/07/2022
, doc. ID 10534337 – págs. 121/127, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA,
Dra. Haila Haase de Miranda
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10534237 – págs. 47/49) que, no dia
18/04/2022
, por volta das 11h00min., no município de Santo Antônio do Tauá/PA,
o denunciado Jonatan da Silva Peniche foi preso em flagrante delito por trazer consigo quantidade significativa de drogas ilícitas
, em circunstâncias que denotam que elas não serviriam para o consumo próprio, mas para fins de traficância. A guarnição da Polícia Militar recebeu informações, via interativo, indicando que
o indivíduo, de alcunha “Beré”, estaria comercializando substâncias entorpecentes em um matagal
situado à
Rua Bairi
, KM 29, Comunidade Mangue Seco.

Os militares seguiram para o local indicado,
onde se depararam com o denunciado, vulgo “Beré”, o qual tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura policial, mas logo foi capturado
. Durante a
revista pessoal
foram encontrados em poder do denunciado,
77 (setenta e sete) invólucros de óxi
, princípio químico ativo da cocaína, além de
47 (quarenta e sete) invólucros de maconha e 04 (quatro) porções de pó de cocaína
. Perante a autoridade policial, o denunciado se reservou ao direito de permanecer calado. A certidão de antecedentes criminais atesta que
o denunciado responde a outro processo criminal, demonstrando personalidade propensa às práticas delitivas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10534341 – págs. 143/146), a defesa requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
(
tráfico privilegiado
), vez que
o acusado é primário, não possui antecedentes criminais, é barbeiro e não faz parte de organização criminosa
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10534345 – págs. 152/153), o Promotor de Justiça assevera que
a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a caracterizar a dedicação do réu às atividades criminosas
, não devendo ser aplicado o
tráfico privilegiado
. Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 11283591 – págs. 166/173).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do reconhecimento e da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, ante a
primariedade
e
bons antecedentes
da apelante, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de forma cumulativa, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento o acusado comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia sim da prática do comércio de drogas
.

Na espécie, a juíza sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, que apuravam a denúncia de venda de drogas, aliada à expressiva quantidade de droga apreendida (quase 130 porções individualizadas, totalizando 62,63 gramas), bem como sua natureza e diversidade (03 tipos de drogas diferentes: maconha, cocaína (substância pulverulenta branca) e substância petrificada amarelada) demonstram que o acusado se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do STJ:

STJ:

No caso concreto, conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
.

Interrogado, o recorrente, em que pese ter negado a prática delitiva apurada nos autos da vertente ação penal, afirmando que a droga teria sido plantada para lhe incriminar,
confirmou que a droga apreendida no dia 04/01/2022, isto é, meses antes da apreensão efetuada neste processo, objeto de apuração criminal no Processo nº 080001-28.2022.8.14.0094, era de sua propriedade e se destinava à comercialização
. Tais afirmações evidenciam que
o apelante possui envolvimento direto com o tráfico ilícito de entorpecentes pelo menos desde o mês de janeiro do ano em curso, fazendo do tráfico meio de vida
.

Nesse sentido, é impossível a aplicação do tráfico privilegiado, diante da confissão, em juízo, da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, corroborada com a prisão em flagrante no início deste ano em procedimento diverso e por crime de mesma natureza, evidenciando que o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes não é uma prática eventual e isolada na vida do apelante, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese da defesa neste aspecto.

A magistrada se manifestou, de forma fundamentada, na sentença, acerca da matéria (doc. ID 10534337 – págs. 121/127):

“(...). Por fim, ressalto não ser possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, que assim dispõe: “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”,
em virtude do réu ter confessado em juízo, em audiência deste processo, que comercializava drogas anteriormente, informação corroborada com sua prisão em flagrante no início deste ano em procedimento diverso e por

crime de mesma natureza, evidenciando que o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes não é uma prática eventual e isolada em sua vida, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese da defesa neste aspecto
. Por conseguinte, as provas acima descritas confirmam a prática do delito de tráfico ilícito de drogas, ensejando, portanto, a procedência da pretensão acusatória. (...)”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos
são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
In casu
, observa-se da leitura da sentença, que
o magistrado não aplicou a benesse
, diante das
circunstâncias do caso concreto
, onde se
evidencia a dedicação do réu às atividades criminosas
, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022